Tribunal: STF
Processo: RE 1545784
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. TÉCNICO DE RAIO-X. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que condenou a Autarquia Previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte Autora, e ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da data do Requerimento até a data do óbito do segurado (17/05/2015), atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais estipulados em 10% sobre o valor da condenação, com observância da Súmula 111/STJ. 



    2. A Autarquia Previdenciária requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a prova de tempo de serviço é feita com base em início de prova material contemporânea que comprove o exercício de atividade nos períodos alegados, e deve mencionar as datas de início e término (arts. 55 da Lei n. 8.213/1991 e 62 do Decreto n. 3.048/1999). Assevera a impossibilidade de enquadramento do período posterior a 28/04/95 por categoria Profissional, uma vez que o PPP acostado aos autos dá conta da exposição ao agente radiação ionizante somente a partir de 01/02/2003. Afirma que cabe à parte Autora demonstrar que a informação constante do PPP é falsa, e que o EPI era ineficaz, não sendo possível o fracionamento da presunção referente à utilização de EPI eficaz, "quando ambos são expressões de um mesmo laudo técnico", de acordo com o art. 412 do CPC. Afirma que deve ser aplicada a Taxa SELIC sobre as parcelas atrasadas vencidas a partir de 12/2021. 



    3. Prova do caráter especial das atividades de Operador de Raio-X Técnico nos períodos de 01/03/86 a 03/02/1990 e de 03/07/1991 a 28/04/1995, laborados na Clínica de Radiologia e Ultrassonografia Padre Rolim Ltda. e no Hospital Alberto Sabin Ltda., respectivamente, visto que está em consonância com os itens 2.1.4, do Decreto n. 53.831/1964 e 2.1.3, do Decreto n. 83.080/1979, prevalecendo a presunção legal decorrente do exercício da atividade Profissional.



    4. O interregno de 29/04/95 até 24/07/2002, no qual o Autor continuou a exercer a mesma atividade - Operador de Raio-X Técnico - no Hospital Alberto Sabin Ltda., não pode ser reconhecido como especial, uma vez que a parte Demandante não comprovou que estava exposto a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, por meio documentos (PPP/LTCAT).



    5. No que toca ao período 01/02/2003 até 30/03/2012, trabalhado também como Técnico em Radiologia junto ao Empregador Carlos Fabrício de Sousa Santos, o Autor esteve exposto à radiação ionizante, de forma habitual e permanente, com a utilização de EPI eficaz, conforme demonstrado no PPP de Id. 8150131.31919163. No entanto, no aludido PPP não conta a informação de que o EPI realmente neutralizava os efeitos nocivos da radiação ou apenas atenuava os mesmos, de modo que, havendo divergência ou dúvida sobre a sua real eficácia, a decisão deve priorizar o reconhecimento do labor especial, conforme já decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. O aludido período deve ser considerado como especial. 



    6. Computados os períodos trabalhados em condições especiais convertidos em comum aos períodos comuns, o Autor não faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que não integralizou 35 anos de tempo de contribuição na data do Requerimento Administrativo. 



    7. Apelação provida (itens 4 e 6). Inversão do ônus da sucumbência. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Suspensa a exigibilidade, na forma prevista no art. 98, § 3º, do CPC.”



    Opostos embargos declaratórios, foram desprovidos.



    Alega o recorrente violação dos artigos 5º, caput e incisos LIV e LV, 93, inciso IX, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Aduz que “não foi apreciada pelo Tribunal Regional a tese levantada pelo embargante acerca impossibilidade do enquadramento, como especial, do período após 02/12/1998, por exposição a agentes nocivos, quando foi comprovada a utilização do EPI eficaz, violação à tese fixada no ARE 664.335”. 



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de se reconhecer a especialidade da atividade, pois a empresa informou no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que houve fornecimento e utilização de EPI eficaz, o que impõe a aplicação da orientação do STF no sentido de que, “se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão de aposentadoria especial”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “julgando-se improcedente o pedido de reconhecimento do tempo especial no período em que houve exposição a agentes químicos neutralizados pela utilização de EPI eficaz, nos termos do PPP”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para eventual juízo de retratação com o Tema nº 555 da Repercussão Geral.



    Em juízo negativo de adequação, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TÉCNICO DE RAIO-X. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. EPI. EFICÁCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 579.431/RS (TEMA 555). ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE. 



    1. Autos que retornaram da Presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar possível juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, face ao entendimento firmado pelo STF, no ARE 664.335/SC (Tema 555). 



    2. O STF nos autos do ARE 664.335/SC (em sede de repercussão geral - Tema 555), consolidou a tese de que: "I- O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria." 



    3. O acórdão emanado desta egrégia Turma deu provimento à Apelação do INSS, para afastar o reconhecimento, como tempo especial, do período de 29/04/1995 a 24/07/2002, laborado pelo Autor na atividade de operador de Raio-X Técnico junto ao Hospital Alberto Sabin Ltda., em razão de que não logrou comprovar que estava exposto a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, por meio de documentos (PPP/LTCAT), consequentemente, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que a soma dos períodos especiais convertidos em tempo comum aos períodos comuns é inferior aos 35 exigidos para a concessão da aposentadoria vindicada, na data de entrada do Requerimento Administrativo. 



    4. Em relação ao período de 01/02/2003 até 30/03/2012, trabalhado como Técnico em Radiologia junto ao Empregador Carlos Fabrício de Sousa Santos, foi considerado como especial, uma que o Autor esteve exposto à radiação ionizante, de forma habitual e permanente, mesmo com a utilização de EPI eficaz contra o referido agente nocivo. 



    5. A radiação ionizante, agente nocivo ao qual esteve sujeito o Autor, está previsto como agente cancerígeno para os humanos na LINACH e sua análise é apenas qualitativa (Decreto n. 3.048/99, art. 68, parágrafo 4º), de forma que se enquadra na exceção da alínea "b" do tema 188 da TNU.



      6. O item 1, alínea "d", do Memorando Circular Conjunto 2/2015 do DIRSAT/DIRBEN/INSS, prevê que: "a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e/ou Equipamentos de Proteção Individual - EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes". O período de 01/02/2003 até 30/03/2012 deve ser considerado como especial.



      7. Desnecessidade de adequação do acórdão desta Terceira Turma ao entendimento do STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 555). Manutenção do acórdão originário que deu provimento à Apelação.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Não procede, igualmente, a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    No tocante à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 664.335/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux , reconheceu a repercussão geral do tema relativo à possibilidade, ou não, de o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    Ao julgar o mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 



    2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).



    3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos ‘casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar’.



    4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde ea fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.



    5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.



    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.



    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.



    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.



    10.Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.



    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.



    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário” (grifo nosso).



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 



    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença que reconheceu como especial o período de 01/02/2003 até 30/03/2012 com base nos seguintes fundamentos:



    “No que toca ao período 01/02/2003 até 30/03/2012, trabalhado também como Técnico em Radiologia junto ao Empregador Carlos Fabrício de Sousa Santos, o Autor esteve exposto à radiação ionizante, de forma habitual e permanente, com a utilização de EPI eficaz, conforme demonstrado no PPP de Id. 8150131.31919163. No entanto, no aludido PPP não conta a informação de que o EPI realmente neutralizava os efeitos nocivos da radiação ou apenas atenuava os mesmos, de modo que, havendo divergência ou dúvida sobre a sua real eficácia, a decisão deve priorizar o reconhecimento do labor especial, conforme já decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. O aludido período deve ser considerado como especial.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 843.328/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2014).



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 783.235/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/08/2014).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.527.868/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/02/2025; RE nº 1.525.275/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/12/2024; ARE nº 1.522.635/PR, de minha relatoria, DJe de 12/11/2024; RE nº 1.508.284/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/08/2024; ARE nº 997.215/BA, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/06/2024; e RE nº 1.481.209/SE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/03/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente